Tribunal: CARF
Processo: 10715.002914/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/02/2008
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS REGIMENTAIS. ACÓRDÃO PARADIGMA COM DIFERENÇA DE CENÁRIO FÁTICO.
Não servirá como paradigma apto a comprovar divergência jurisprudencial o acórdão que contenha cenário fático substancialmente diferente do encontrado no acórdão recorrido (no caso, o acórdão recorrido trata de alsystin técnico - triflumuron, com base em um laudo oficial, que afirma tratar-se de preparação o produto analisado, e o paradigma trata de Diflubenzuron Técnico, em que um laudo afirma tratar-se de preparação, mas entra em contradição com outro, posterior, não sendo possível realizar um terceiro laudo em função de inexistência de amostra apta de contraprova.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.002914/2007-97
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.254 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
BAYER S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/02/2008
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS REGIMENTAIS.
ACÓRDÃO PARADIGMA COM DIFERENÇA DE CENÁRIO FÁTICO.
Não servirá como paradigma apto a comprovar divergência jurisprudencial o
acórdão que contenha cenário fático substancialmente diferente do encontrado
no acórdão recorrido (no caso, o acórdão recorrido trata de “alsystin técnico” -
triflumuron, com base em um laudo oficial, que afirma tratar-se de
“preparação” o produto analisado, e o paradigma trata de “Diflubenzuron
Técnico”, em que um laudo afirma tratar-se de “preparação”, mas entra em
contradição com outro, posterior, não sendo possível realizar um terceiro laudo
em função de inexistência de amostra apta de contraprova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Denise Madalena Green (suplente convocada), Semiramis de Oliveira
Duro, Vinicius Guimaraes, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.002914/2007-97
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.254 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.002914/2007-97

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-009.194, de 21/09/2021 (fls. 227 a 233)1,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
não conheceu do Recurso de Ofício e negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo trata de Autos de Infração lavrados para a exigência de Imposto de
Importação (II), juros de mora e multa de oficio (fls. 2 a 34), em decorrência de classificação
fiscal incorreta, da multa por infração ao controle administrativo das importações, por
ausência de licença de importação, da multa por classificação incorreta da mercadoria (fls. 35
a 39), e da multa pela diferença apurada entre o preço declarado e o preço efetivamente
praticado - originária da diferença de preços de frete entre o MAWB e HAWB (fls. 64 a 71).
Segundo a Fiscalização, o Contribuinte, mediante o registro da DI n° 02/0943594-
6, importou mercadoria descrita como “Alsystin técnico ingrediente ativo, estado sólido classe
inseticida, utilizado na fabricação de defensivos agrícolas” e classificou a mercadoria no
código 2924.29.94. No entanto, em laudo técnico do Labor, a mercadoria foi identificada como
“Alsystin técnico apta para uso como inseticida”, classificável no código 3808.10.29.
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls.
115 a 132) alegando, em síntese, que: (a) a matéria prima importada através da Declaração de
Importação (DI) no 02/0943594-6 tem nome comercial “Alsystin Técnico”, sendo também
conhecida como Triflumuron, um composto de constituição química definida; (b) para a
obtenção da preparação inseticida, comercializada com o nome “Alsystin 250 PM” devem ser
adicionados ao principio ativo insumos tais como silício, quartzo e tensoativos, sendo que para
cada 1 kg de Alsystin 250 PM há 250g de Alsystin Técnico (apresenta-se laudo técnico de
Laboratório de Análise em anexo à Impugnação); (c) a DI fora registrada em período no qual não
se exigia Licença de Importação (LI), pois a exigência somente passou a existir em 15/04/2003;
(d) nos termos da legislação de valoração aduaneira, o valor do frete efetivamente pago é dado
pelo conhecimento house (HAWB); e (e) houve violação aos princípios da boa fé, da segurança
jurídica e da razoabilidade, diante da ausência de má-fé e de sonegação fiscal, tendo ainda
havido desproporção entre a multa aplicada e a infração cometida.
O recurso foi apresentado à DRJ em Florianópolis/SC que, proferiu o Acórdão
no 07-15.865, de 24/04/2009, (fls. 143 a 151), considerando procedente em parte a
Impugnação, para exonerar a multa por importação desamparada de LI e da multa pela diferença
entre o preço declarado e o efetivamente praticado na importação, mantendo a correspondente à
classificação incorreta, sob os seguintes fundamentos: (a) o Laudo técnico do Labor
expressamente definiu a mercadoria como uma preparação química apta para uso como
inseticida e como tal não poderia ter sua classificação no Capítulo 29, que somente permite
produtos de constituição química definida apresentados isoladamente; (b) cabe rejeitar as
conclusões do Laudo providenciado pelo Contribuinte, pois este tratou do produto “Asystin

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.254 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.002914/2007-97

puro”, e não desse produto em uma preparação ou mistura, além de conter informações menos
completas que o laudo do Labor; e (c) o laudo apresentado pelo contribuinte foi elaborado mais
de cinco anos após o Laudo do Labor. Os valores exonerados pela DRJ foram objeto de Recurso
de Ofício ao CARF, nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 25, § lo, e art. 34, I e na
Portaria/MF no 3, de 2008 (fl. 144).
Cientificado do Acórdão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 161 a 169), reiterando os argumentos apresentados na Impugnação, reforçando que: (a) o
produto importado é um produto orgânico de constituição química definida, um princípio ativo
para a produção do “Alsystin 250PM”, este sim uma espécie de preparação inseticida; (b) o
laudo técnico apresentado em sede de impugnação corrobora o entendimento da recorrente; (c)
diante de conclusões divergentes entre laudos, deve prevalecer o laudo do contribuinte, conforme
jurisprudência do CARF transcrita e que entende amparar-lhe; e (d) agiu de boa-fé e não pode
ser punido com a cobrança de diferenças de tributos e multa, que se apresenta irrazoável e
desproporcional.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário, sendo
submetidos à apreciação da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de julgamento
do CARF, que exarou a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-009.194, de 21/09/2021
(fls. 227 a 233)2, que não conheceu do Recurso de Ofício (em função do limite de alçada) e
negou provimento ao Recurso Voluntário, sob os seguintes fundamentos: (a) nos termos das
Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) n. 1 e 6, e NESH dos Capítulos
29 e 38, quando em preparação, o produto “Alsystin Técnico” é classificável no código NCM
3808.10.29; (b) os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos aspectos
técnicos de sua competência, salvo se comprovada, pela impugnante, a improcedência desses
laudos ou pareceres, o que não ocorreu no presente caso; (c) havendo a reclassificação fiscal com
alteração para maior da alíquota do tributo, são exigíveis a diferença de tributos e os acréscimos
legais previstos na legislação; e (d) aplica-se a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada de maneira incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), não
havendo duplicidade na exigência de multa por erro de classificação e por diferença de imposto
de importação não recolhido, já que punem situações distintas.
Da matéria submetida à CSRF
Regularmente notificado do Acórdão no 3201-009.194, de 21/09/2021, o
Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 246 a 260), suscitando divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária com relação às seguintes matérias: (a)
classificação fiscal da mercadoria definida como “Alsystin técnico apta para uso como
inseticida”; e (b) exclusão de penalidade por prática reiterada da administração - Art. 100, III, do
CTN.
Para comprovar a divergência, indicou como paradigma o Acórdão no CSRF/03-
04.707 (para a matéria “a”) e o Acórdão no 3301-006.934 (para a matéria “b”).
Quanto à primeira matéria (classificação fiscal), argumenta-se que o acórdão
recorrido teria fundamento em laudo técnico (Labor) para caracterizar a mercadoria como

2 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.254 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.002914/2007-97

“preparação”, e dessa forma direcioná-la à posição 3808.10.29, que abrange preparações
inseticidas, mas o Acórdão paradigma (CSRF/03-04.707), que também trata de substância
química orgânica inseticida, diante de laudo afirmando tratar-se de preparação, não afastou tal
caracterização, ao menos expressamente.
No que se refere à segunda matéria (exclusão de penalidade por prática reiterada
da administração) no Exame de Admissibilidade observou-se que o Acórdão recorrido não
enfrentou qualquer tema relacionado à exclusão dessa penalidade e, portanto, não houve o
necessário prequestionamento para essa matéria que se pretende revisar, restando ausente
requisito imprescindível para o seguimento do recurso, nos termos do art. 67, § 5o do Anexo II
do RICARF.
Com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial, expedido pela 2a Câmara / 3a Seção de julgamento do CARF, de 10/03/2022 (fls. 322
a 329), exarado pelo Presidente da 2a Câmara, foi dado seguimento parcial ao Recurso Especial
do Contribuinte, somente para a matéria referente a: classificação fiscal.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade acima, a Fazenda Nacional
apresentou suas Contrarrazões de fls. 386 a 394, requerendo que não seja provido o Recurso
Especial interposto, em unção de estar correta a Classificação Fiscal indicada no acórdão
recorrido.
Em 13/04/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e preenche,
preliminarmente, os requisitos formais de admissibilidade, conforme consta do Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial - 2a Câmara, de 10/03/2022, exarado pelo Presidente da 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O produto analisado neste processo, foi descrito na Declaração de Importação,
registrada em 23/10/2002, como “ALSYSTIN TÉCNICO NOME COMERCIAL: ALSYSTIN
TÉCNICO NOME QUÍMICO 22-CLORO-N-[[[ -(TRIFLUOROMETHOXY) PHENYL] AMINO]
= CARBONYL] BENZAMDA INGREDIENTE ATIVO: TRIFLUMURON ESTADO FÍSICO:
SOLIDO CLASSE: INSETICIDA CONCENTRAÇÃO: 950 G/KG REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA NR 00089097, DE 13/05/1997 VALIDADE INDETERMINADA
CONFORME DECRETO 991 DE 25/11/93. UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS, REGISTRADO NO DIPROD SOB No. 000890” (fl. 24), e classificado no código
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.254 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.002914/2007-97

NCM 2924.29.94. Coletada uma amostra da mercadoria, e enviada para o Laboratório de
Análises oficial (LABOR), concluiu o laudo tratar-se de “preparação química, apta para uso
como inseticida”. A fiscalização, com base no laudo, entendeu que a classificação correta da
mercadoria analisada seria no código NCM 3808.10.29.
O paradigma apresentado para comprovar a divergência (Acórdão CSRF/03-
04.707) trata de “Diflubenzuron Técnico”, mercadoria classificada pelo importador BASF S/A.,
em 1996, no código NCM 2924.29.92, tendo a fiscalização solicitado laudo técnico ao
LABANA, que identificou as amostras coletadas como “preparação inseticida constituída de 1-
(4-clorofenil) -3-(2,6-diflurobenzoil) uréia, (Diflubenzuron) e substâncias inorgânicas à base de
silício e alumínio”. Em tal processo, debateu-se a função dessas substâncias adicionais
identificadas, tendo a DRJ convertido o julgamento em diligência para novo laudo, buscando
esclarecer essas funções (isso porque a alegação de defesa é de que tais substâncias adicionais
seriam “impurezas”, e teriam funcionalidades específicas - manter a fluidez do produto). Em
resposta, o segundo laudo informou que as substâncias não se tratavam de impurezas, não são
estabilizantes necessários à conservação, e nem agentes adicionais por razões de segurança ou
transporte, o que direcionou a classificação para o código NCM 3808.10.29. No então Conselho
de Contribuintes, foi solicitado um terceiro laudo, ao INT, que concluiu que “...de acordo com as
informações fornecidas pela Uniroyal Chemical, o diflubenzuron concentrado técnico por ela
fornecido, mundialmente, e o produto sob a análise, contendo aditivos inorgânicos como agentes
antiaglomerantes (estabilizantes de propriedades físicas)”, e “a adição do agente
anticaking/facilitador de fluidez é necessária para a operação de micronização”. Foi ainda
solicitado um quarto laudo, inviabilizado pela inexistência de amostra de contraprova. No voto, o
relator (saudoso Cons. José Lence Carluci) avalia se a mercadoria é “composto de constituição
química definida” ou se “entra no conceito de mistura, na forma de preparação intermediária ou
de formulação”. O fundamento para decidir, diante do conflito entre os laudos, pelo Acórdão
301-30.632 (confirmado pelo paradigma CSRF/03-04.707), foi o seguinte:
“Tendo em vista que o laudo do INT foi solicitado pela Digna relatora anteriormente
designada para esclarecer eventuais dúvidas, e considerando que inúmeros acórdãos
deste Terceiro Conselho têm decidido no sentido de que em havendo dois laudos que
se antepõem, a duvida opera em favor do contribuinte”. (grifo nosso) (cabe destacar
que, nesse julgado, o voto do relator foi acompanhado pelos Cons. Carlos Henrique
Klaser Filho, Márcia Regina Machado Melaré e Roosevelt Baldomir Sosa, sendo
vencida a Cons. Roberta Aragão e tendo acompanhado apenas pelas conclusões os
Cons. José Luiz Novo Rossari e Luiz Sérgio Fonseca Soares, que apresentou declaração
de voto, esclarecendo que havendo dois laudos oficiais conflitantes, deve ser solicitado
um terceiro, mas que, em casos como o presente, que um terceiro laudo seria impossível
por não mais haver amostras de contraprova, mantém-se a classificação indicada pelo
contribuinte, porque as razões que ensejariam a desclassificação não forma
comprovadas de forma cabal e definitiva).
Portanto, ao avaliar o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional para
produto distinto, diante de situação fática absolutamente diferente, o paradigma (Acórdão
CSRF/03-04.707) confirmou a classificação, com referência a outros acórdãos que igualmente
tratavam de “Diflubenzuron Técnico”.
Não se vê, portanto, um mínimo de semelhança entre o tema tratado no acórdão
recorrido e no paradigma. Um e outro analisam produtos diferentes, em cenários processuais
distintos. E o simples fato de em ambos os processos haver laudo entendendo ser a mercadoria
uma “preparação”, considerado suficiente pelo exame monocrático de admissibilidade, sucumbe
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.254 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.002914/2007-97

à informação de que em um dos processos (o paradigma), houve um segundo laudo
contraditório, e impossibilidade de realizar um terceiro, diante da inexistência de amostra apta de
contraprova.
Ainda que houvesse debate jurídico sobre a aplicação das NESH dos Capítulos 29
e 38, e as funcionalidades das matérias encontradas, no presente processo há um único laudo
oficial do “ALSYSTIN TÉCNICO”, não tendo havido a riqueza de argumentos de defesa e o
acervo probatório de defesa constantes no paradigma, nem a análise de tal funcionalidade das
matérias adicionais encontradas no acórdão recorrido.
Absolutamente distante, assim, o cenário do paradigma em relação ao acórdão
recorrido tratado no presente processo.
Portanto, o Acórdão CSRF/03-04.707, único paradigma apresentado pelo
Contribuinte, é inapto a comprovar efetivamente uma divergência de posicionamento jurídico
sobre fatos minimamente semelhantes, dadas as particularidades de cada processo.
Da conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 402
DF CARF MF
Original